Tribunal: TJSP
Processo: 1002257-14.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação de declaratória de inexistência de negócio jurídico cc. indenização por danos morais – autor que nega expressamente a contratação de empréstimo consignado – banco réu que exibe documentação apenas em sede de recurso e não impugna a fundamentação da sentença – recurso do requerido não conhecido quanto ao reconhecimento da fraude na contratação – transferência dos valores contratados para

Ementa:
*Ação de declaratória de inexistência de negócio jurídico cc. indenização por danos morais – autor que nega expressamente a contratação de empréstimo consignado – banco réu que exibe documentação apenas em sede de recurso e não impugna a fundamentação da sentença – recurso do requerido não conhecido quanto ao reconhecimento da fraude na contratação – transferência dos valores contratados para a conta bancária do requerente não comprovada – inadmissibilidade de compensação ante a ausência de prova do crédito do banco – eventual restituição ao banco deve ser buscada por via própria – danos morais configurados – restituição dobrada dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor – documentos exibidos apenas tardiamente e que contêm assinaturas visivelmente diferentes das do requerente – no caso evidenciada má-fé – danos morais configurados- indenização devida – "quantum" adequado – sentença mantida – recursos impróvidos, do autor e do banco na parte conhecida.*